Tribunal: STF
Processo: HC 267401
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Fernando da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. OPERAÇÃO CHRYSÓS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser sucedâneo de recurso próprio e, em atenção ao art. 647-A do CPP, afastou ilegalidade flagrante para concessão de ordem de ofício.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
3. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da atuação estável e permanente do agravante, que exercia funções de apoio logístico e desfrutava da confiança da estrutura criminosa pertencente à organização investigada pelo ingresso ilegal de cidadãos paraguaios em território nacional, destinados a trabalhar em fábrica clandestina de cigarros, onde, em tese, seriam submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão. 
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos envolvendo organização criminosa. 
5. A competência territorial deve ser fixada com base nos elementos indiciários que apontem a base de atuação da organização criminosa, podendo ser revista caso novas provas alterem o quadro fático. Desse modo, não se verifica a alegada nulidade por incompetência territorial. 
6. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, impedindo sua análise pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 
7. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos da custódia cautelar. 
8. Medidas cautelares alternativas à prisão foram consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agravante. 
9. Agravo regimental improvido.
(HC 1.029.044 AgRg, ministro OG Fernandes)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 

A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o recorrente Fernando da Silva desempenhava funções de apoio logístico à organização criminosa, como a entrega de mantimentos e materiais de consumo aos trabalhadores, a retirada de lixo, a manutenção do sigilo das atividades ilícitas, além de ser identificado como responsável pelo uso do veículo para abastecer a fábrica clandestina. Tais circunstâncias demonstram que o autuado atuava de forma estável e permanente no suporte às atividades do grupo, sendo figura de confiança na estrutura criminosa desmantelada.

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ainda, conforme exposto pelo ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, “no tocante à alegação defensiva de excesso de prazo, em razão de o inquérito policial ter sido relatado em 25/7/2025, ultrapassando o limite legal de 5 dias previsto no art. 46 do CPP para o oferecimento da denúncia em caso de réu preso, observa-se que o Tribunal de origem não enfrentou a matéria. Tal circunstância impede sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.”, de modo que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente